Tribunal: CARF
Processo: 15959.000120/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15959.000120/2008-21
ACÓRDÃO
1201-007.329 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DELEGADO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL EM SÃO PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E AGRINDUS S.A EMPRESA AGRICOLA PASTORIL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
UNIDADE
PREPARADORA.
ERRO
MATERIAL. RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUÍDOS.
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão restritas às
situações em que o ato decisório apresente erro material, obscuridade,
contradição ou omissão.
Constatado o erro material na decisão embargada, que, por ter sido
proferida sob a sistemática de recursos repetitivos, aplicou ao presente
caso o valor do direito creditório discutido no processo paradigma, impõe-
se a correção para fazer constar o montante efetivamente em litígio nos
presentes autos.
Embora, em regra, os embargos de declaração não possuam efeitos
modificativos, essa possibilidade é admitida em situações excepcionais,
como a presente, em que a correção do erro material implica,
necessariamente, a alteração do conteúdo e do resultado do acórdão
embargado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para
sanear a inexatidão material apontada, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.329 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15959.000120/2008-21
2

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros(as): Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto
Rufino, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Nilton Costa
Simoes.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração interpostos pela Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária – SP (DERAT/SPO) em face do
Acórdão no 1201-005.326, proferido por esta Turma em sessão de 21 de outubro de 2021.

No julgamento em questão, realizado sob a sistemática de recursos repetitivos e
tendo como paradigma o processo no 15959.000121/2008-75, o colegiado, por unanimidade de
votos, deu provimento ao recurso voluntário da contribuinte. Cito abaixo a ementa do referido
acórdão ora embargado:

COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
IRPJ. Deve ser reconhecido o direito de crédito devidamente declarado e
comprovado.

A DERAT/SPO, na qualidade de unidade incumbida da execução do julgado, opôs
os presentes embargos (fls. 142-148), nos quais aponta a ocorrência de inexatidão material na
decisão colegiada.

Argumenta a embargante, em síntese, que o acórdão embargado, ao aplicar a
tese firmada no processo paradigma (no 15959.000121/2008-75), acabou por reconhecer um
crédito no valor de R$ 64.063,43, que era o montante discutido naquele processo paradigma,
referente ao ano-calendário de 2001 (exercício 2002).

Contudo, o presente processo no 15959.000120/2008-21 versa exclusivamente
sobre o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999 (exercício 2000), cujo valor pleiteado
pela contribuinte e analisado pela fiscalização era substancialmente inferior, correspondendo,
após análise da autoridade administrativa de primeira instância, ao valor de R$ 5.835,20.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.329 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15959.000120/2008-21
3
Sustenta a embargante que a aplicação automática do resultado do paradigma,
sem a devida adequação ao valor específico destes autos, configurou um manifesto erro material,
que resultou no reconhecimento de um crédito em montante superior ao que era devido e
efetivamente discutido neste processo específico.

A Presidência desta Turma, por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 152-
154, admitiu os embargos inominados, reconhecendo a tempestividade e a legitimidade da
unidade preparadora para suscitar a questão, bem como a pertinência da alegação de inexatidão
material.

Superada a fase de admissibilidade, o processo foi devolvido para inclusão em
pauta e julgamento colegiado. No que importa, esse é o relato.

VOTO
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão restritas às
situações em que o ato decisório apresente erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
conforme estabelece o artigo 116 do RICARF.

O acórdão é considerado obscuro quando não for claro ou compreensível,
contraditório quando há incompatibilidade entre suas proposições internas, e omisso quando
silencia sobre ponto relevante que deveria ter sido apreciado.

O erro material, por sua vez, diz respeito a equívocos manifestos e verificáveis de
plano, sem necessidade de reexame do mérito, tais como erros de digitação, de cálculo ou de
nomes.

O recurso de embargos, por sua natureza integrativa, não se presta à rediscussão
de matéria já decidida ou à reforma do julgado com base em mero inconformismo da parte com o
resultado. Seu propósito é o de aperfeiçoar a decisão, expurgando-lhe os vícios que
comprometem sua clareza, coerência e completude.

Contudo, em situações excepcionais, a correção de um vício pode, como
consequência lógica e inafastável, levar à modificação do julgado, hipótese em que se admite a
atribuição de efeitos infringentes.

Estabelecidas essas premissas fundamentais, passo à análise do recurso
interposto.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.329 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15959.000120/2008-21
4

Dos Embargos de Declaração:

A DERAT/SPO sustenta que a decisão, ao seguir a sistemática de recursos
repetitivos, aplicou de forma equivocada o valor do direito creditório reconhecido no processo
paradigma ao caso concreto, resultando em um provimento em valor substancialmente superior
ao que era objeto da lide.

Argumenta o Embargante, em suma, o que se segue abaixo:

[...] O presente processo foi formalizado para tratamento de Declarações de
Compensação vinculadas a crédito de Saldo Negativo do IRPJ apurado no exercício
de 2000, ano-calendário 1999, dada a impossibilidade do seu processamento nos
autos de origem sob no 13891.000106/2003-19, nos termos da representação de
folha 2”. (Fl. 142)

[...] Especificamente para o exercício 2000 (ano-calendário 1999), objeto do
presente processo, houve o reconhecimento do valor de R$5.835,20.

Ato contínuo, o contribuinte foi devidamente cientificado do despacho decisório
exarado e informado que em razão de ser permitido apenas o cadastramento de
um exercício de saldo negativo por processo, o controle do crédito relativo do
Saldo negativo de IRPJ exercício de 2000 seria controlado através do processo de
número 15959.000120/2008-21 [...] (Fl. 143)

[...] Da leitura do Acórdão CARF no 1201-005.326, verifica-se que o julgado
analisou o Saldo Negativo do IRPJ do exercício 2000 (ano-calendário 1999) através
da sistemática de recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão
n° 1201-005.325 de 21 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo
15959.000.121/2008-75 o qual final reconhece um montante em favor da
interessada no valor de R$ 64.063,43 relativo ao IRPJ referente ao Ano calendário
de 2000, acatando todos os argumentos apresentados”. (Fl. 145)

A leitura do Acórdão embargado revela que houve omissão quanto à
identificação precisa do valor correspondente ao período analisado, bem como do ano-calendário
ou exercício aplicável ao cálculo do crédito de saldo negativo de IRPJ. Essa ausência de delimitação
temporal compromete a coerência do julgado, como demonstram os excertos constantes às fls.
132-135.

Assiste plena razão à embargante. O exame detido dos autos revela, de forma
inequívoca, a ocorrência do erro material apontado. O presente processo no 15959.000120/2008-
21 foi desmembrado do processo original no 13891.000106/2003-19 com o propósito específico e
exclusivo de tratar do pedido de compensação referente ao saldo negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário de 1999.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.329 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15959.000120/2008-21
5
A análise fiscal inicial, consubstanciada na informação de fls. 27-46 e no
Despacho Decisório de fl. 47, concluiu pelo não reconhecimento dos direitos creditórios contra a
Fazenda Nacional e a favor da empresa acima identificada decorrentes do saldo negativo IRPJ
apurado por esta última nos anos-calendário de 1999 e 2000, conforme discriminado na
representação de fl. 6, que deu origem a estes autos.

Ocorre que o julgamento do Recurso Voluntário pelo Acórdão no 1201-005.326
se deu sob a sistemática de recursos repetitivos, tendo como paradigma o processo no
15959.000121/2008-75.

Aquele processo paradigma, por sua vez, tratava de matéria distinta, qual seja, o
saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2001 (exercício 2002), cujo valor, após a
análise da instância a quo, foi fixado em R$ 64.063,43 (sessenta e quatro mil, sessenta e três reais
e quarenta e três centavos).

O voto condutor do acórdão paradigma, que foi estendido a este processo,
corretamente analisou o mérito do direito creditório e concluiu pelo seu provimento integral, mas
o fez com base nos fatos e valores daquele processo de 2001.

A parte dispositiva do voto proferido no processo paradigma, reproduzida no
acórdão ora embargado, resultou no reconhecimento do valor de R$ 64.063,43, conforme se
extrai do seguinte trecho da fundamentação do acórdão paradigma (fl. 134), replicada no julgado
destes autos:

[...] Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
para reconhecer o direito creditório de saldo negativo de IRPJ no valor de R$
64.063,43 e homologar as correspondentes compensações até o limite do direito
de crédito reconhecido e ainda disponível.

A aplicação automática e acrítica desse dispositivo ao presente processo, sem a
devida adaptação ao objeto específico da lide, consubstancia um manifesto erro material. A
controvérsia nestes autos jamais versou sobre o montante de R$ 64.063,43, mas sim sobre o
crédito de R$ 5.835,20, relativo ao ano-calendário de 1999.

A decisão embargada, ao dar provimento ao recurso para reconhecer um valor
que não era objeto do processo, extrapolou os limites da demanda e incorreu em um vício que
necessita de correção, nos termos do artigo 117 do RICARF.

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.329 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15959.000120/2008-21
6
A correção de tal erro não implica reanálise do mérito ou reinterpretação das
provas, mas tão somente o ajuste da decisão àquilo que foi efetivamente discutido e postulado ao
longo de todo o iter processual.

Cumpre salientar que, embora a regra geral seja a de que os embargos de
declaração não possuem efeito modificativo, a sua admissão é imperativa em situações
excepcionais como a presente, em que a correção do erro material conduz, inevitavelmente, à
alteração do dispositivo do acórdão.

A manutenção da decisão tal como proferida representaria um enriquecimento
sem causa para o contribuinte e uma chancela a um ato administrativo equivocado, o que não se
coaduna com os princípios da legalidade e da verdade material que regem o processo
administrativo fiscal.

Desse modo, a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos é
medida que se impõe, não como forma de reabrir a discussão de mérito, mas como consequência
lógica e necessária para sanar o vício apontado e restabelecer a correta aplicação do direito ao
caso concreto.

Passo, então, à análise do Recurso Voluntário quanto ao saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 1999.

A análise fiscal inicial, detalhada na Informação de fls. 28 a 46, que fundamentou
o Despacho Decisório de fl. 47, concluiu pela inexistência de saldo credor para o período em
questão. O Auditor Fiscal responsável pela análise assim consignou (fl. 35):

h) Ano calendário 1999

No ano calendário de 1999, o contribuinte apurou imposto de renda pelo lucro
real anual, tendo informado, na ficha 13 A da DIPJ/2000 (fls. 95) que o imposto de
renda devido nesse ano totalizou R$ 3.314,47. Desse valor, o contribuinte efetuou
deduções a título de imposto de renda mensal pago por estimativa (R$
43.243,50), o que resultou na apuração de saldo negativo de IRPJ totalizando R$
39.929,03.

O valor informado a título de imposto de renda mensal pago por estimativa na
ficha 13A da DIPJ/2000 corresponde ao valor das estimativas de IRPJ mensais
devidas apuradas pelo contribuinte em 1999. Essas estimativas, de acordo
informações fornecidas pelo contribuinte na ficha 12 da DIPJ/2000 [...], foram
quitadas com compensações com saldos negativos de IRPJ apurados em períodos
anteriores e IRRF [...].

[...] para efetuar as compensações de estimativas mensais de IRPJ de 1999, o
contribuinte dispunha somente do saldo negativo de IRPJ apurado em 1998.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.329 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15959.000120/2008-21
7
Conforme é demonstrado na planilha às fls. 428, esse crédito foi suficiente para
efetuar as compensações pretendidas pelo contribuinte, de modo que estas estão
confirmadas.

Com relação a retenção de imposto de renda na fonte, tem se que o contribuinte
foi intimado em 03/03/2008 a apresentar os comprovantes [...]. No entanto, o
contribuinte não apresentou os referidos documentos, tendo se limitado a
informar que esse valor decorre de retenções efetuadas pelo Banco Unibanco S/A
(fls. 384).

Em pesquisa efetuada no sistema "SIEF/DIRF" (fls. 179) constatou se que as
retenções efetuadas pelo Banco Unibanco S/A nesse ano calendário totalizaram
apenas R$ 84,74.

Deduzindo se as estimativas mensais de IRPJ compensadas pelo contribuinte no
ano calendário de 1999 (R$ 38.441,45) e o IRRF confirmado relativo a esse ano (R$
84,74) do imposto devido (R$ 3.314,47) tem se o saldo negativo de IRPJ relativo
ao ano calendário de 1999 R$ 35.211,72”.

Posteriormente, a mesma autoridade fiscal, na sua conclusão geral (fls. 40 e 46),
afirmou que o direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ de 1999, no valor de R$
35.211,72, havia sido integralmente utilizado para compensar estimativas de IRPJ em anos
subsequentes, especificamente no ano-calendário de 2000.

Desta forma, na data da apresentação da DCOMP (15/05/2003), não haveria
mais crédito disponível para este ano-calendário, o que levou a autoridade a não reconhecer o
direito creditório. O Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte (fls. 92-96) não contesta
especificamente os cálculos e a cronologia do aproveitamento dos créditos apurados pela
fiscalização.

A defesa se ateve, de forma genérica, à tese da decadência do direito de o Fisco
rever os créditos e solicitar documentos de períodos pretéritos, argumento já devidamente
afastado pela decisão da DRJ (fls. 80-87) e sobre o qual não há mais controvérsia.

Assim, não tendo a Recorrente trazido aos autos qualquer elemento probatório
que infirmasse a análise fiscal, que demonstrou de forma pormenorizada a utilização integral do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999 em momento anterior ao pedido de
compensação em tela, deve-se manter a decisão de primeira instância.

Portanto, acolho integralmente os embargos de declaração opostos pela
DERAT/SPO para corrigir o erro material constante do Acórdão no 1201-005.326.

CONCLUSÃO

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.329 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15959.000120/2008-21
8
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração
opostos pela Fazenda Nacional, com efeitos infringentes, para, sanando a inexatidão material
constante do Acórdão no 1201-005.326:

a) Tornar sem efeito o julgamento anterior que reconheceu o direito
creditório de R$ 64.063,43, por se tratar de matéria estranha aos autos; e

b) Negar provimento ao Recurso Voluntário interposto pela contribuinte,
mantendo integralmente a decisão de primeira instância.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 164
DF CARF MF
Original